Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017038-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULA BENEDITA RIBEIRO BARROS - CPF: 012.667.221-06 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover parcialmente o recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO FAVORÁVEL. NOVA COBRANÇA ORIUNDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

CONSUMIDOR NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA SUSTENTAR A ORIGEM DA DÍVIDA.

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECALCITRÂNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois deixou de apresentar prova hábil para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e contrapor a verossimilhança das alegações ventiladas na inicial.

2.

Avulta-se, no caso em apreço, em que a parte autora já possuía ação anterior tendo como causa de pedir a negativa de vínculo, alcançando decisão favorável transitada em julgado.

3.

Inclusão de novos débitos após a anotação de cancelamento por decisão judicial, oriundos de procedimento de recuperação de consumo, pelo qual se identifica a não localização do suposto titular da UC.

4.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida de dados configura dano moral na modalidade
in re ipsa.

5.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno manejado por
PAULA BENEDITA RIBEIRO BARROS
contra decisão unipessoal que negou provimento a recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença de improcedência com decretação da litigância de má-fé. Eis o voto condutor em súmula de julgamento:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, conforme indicado na decisão monocrática: “Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de telas sistêmicas com TOI assinado pelo autor, Ordens de serviços feitas, bem como trouxe aos autos contato telefônico (i.d. 202832836), comprovando–se o vinculo jurídico entre as partes, sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação.”

Em que pese a alegação de que o TOI foi assinado por pessoa diversa, constata-se que existem diversas provas da relação jurídica, dentre elas uma gravação telefônica.

Assim, havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir. Explico.

A parte autora/agravante distribuiu a ação sob a narrativa de que a ré ENERGISA, de forma indevida e reiterada, incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dois débitos (R$ 31,97 e R$ 711,90), sem que possua vínculo com a empresa. Isso porque, no ano de 2021, já ajuizou a ação n. 1023352-49.2021.811.0002 contra a mesma empresa fundada em inexistência de relação jurídica, obtendo sentença favorável. Transcrevo a ementa que confirmou a decisão prolatada na origem:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida PAULA BENEDITA RIBEIRO BARROS postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 4.340,62 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), referente a 03 (três) unidades consumidoras vinculada ao seu nome, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da contratação.

3. Ademais, a Recorrida comprova nos autos residir em endereço diverso ao da cobrança realizada pela Recorrente, sendo que a Recorrida não trouxe contrato ou documentos a demonstrar que a Recorrida tenha residido ou tenha residência nos endereços cadastrados nas unidades consumidoras questionadas.

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa promovida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1023352-49.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

Neste feito em julgamento, a empresa verbera que agiu licitamente e junta dados cadastrais da suposta UC, histórico de ordens de serviço e consumo, carta de recuperação de consumo, TOI e áudio de gravação, o que embasou a sentença de improcedência e erigida pela decisão agravada.

No entanto, o quadro possui contornos distintos. Conforme abordado pela parte agravante, o TOI e a carta de encaminhamento não possuem assinatura da parte, mas, sim, constam expressamente que o consumidor não foi localizado.

O histórico da UC juntado no Id. 202832833 demonstra ser a mesma situação discutida no feito n. 1023352-49.2021.811.0002, previamente informado na inicial, tendo a informação de que os débitos foram cancelados por decisão judicial. Todavia, posteriormente, foi feita a recuperação de consumo.

Já quanto ao áudio, a parte agravante impugna especificamente no sentido de que fez a ligação com o fim de tratar sobre a agência virtual. O teor das tratativas não diverge da negativa de relação jurídica, quando afirma que nunca fez cadastro, que desconhece e-mail.

Além disso, a parte informa a UC que abastece a sua residência em nome de sua genitora, a qual era mesma do processo ajuizado em 2021 (6/2599942-6).

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

A própria vistoria feita pela empresa colaca em xeque a legitimidade do vínculo, pois não localizou o residente por dias diversos. Avulta-se que, tendo a ação anterior, a empresa assumiu o ônus em não ser diligente e regularizar a UC.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, embora a empresa recorrida defenda a licitude da conduta, os elementos probatórios por ela trazidos são frágeis para demonstrar a existência do vínculo e contrapor o que foi traçado na inicial, principalmente por ter a parte autora/agravante ação anterior cuja decisão foi em sentido contrário ao que alega.

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, pois competia-lhe o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança.

Logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Quanto ao dever de indenizar, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

As inscrições
sub judice
são as únicas que pesam contra a parte agravante.

Dentro dessa parametrização, e especialmente pela evidente recalcitrância da empresa, entendo como razoável e adequado o arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser em valor maior a outros casos de inscrição indevida, porque a empresa fez ouvidos moucos ao comando judicial anterior e, por isso, trouxe novos transtornos ao consumidor. A quantia atenderá a dupla finalidade: reparatória e pedagógica.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para
PROVER, EM, PARTE,
o recurso de agravo interno, reformar a decisão agravada, julgar parcialmente o pedido inicial a fim de declarar a inexistência do débito sub judice (R$ 743,87) e condenar a empresa em reparação por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
com juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da inscrição restritiva – 5/9/2022), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora/recorrente comunicará o fato à Secretaria do juízo de primeiro grau, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno manejado por
PAULA BENEDITA RIBEIRO BARROS
contra decisão unipessoal que negou provimento a recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença de improcedência com decretação da litigância de má-fé. Eis o voto condutor em súmula de julgamento:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, conforme indicado na decisão monocrática: “Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de telas sistêmicas com TOI assinado pelo autor, Ordens de serviços feitas, bem como trouxe aos autos contato telefônico (i.d. 202832836), comprovando–se o vinculo jurídico entre as partes, sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação.”

Em que pese a alegação de que o TOI foi assinado por pessoa diversa, constata-se que existem diversas provas da relação jurídica, dentre elas uma gravação telefônica.

Assim, havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir. Explico.

A parte autora/agravante distribuiu a ação sob a narrativa de que a ré ENERGISA, de forma indevida e reiterada, incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dois débitos (R$ 31,97 e R$ 711,90), sem que possua vínculo com a empresa. Isso porque, no ano de 2021, já ajuizou a ação n. 1023352-49.2021.811.0002 contra a mesma empresa fundada em inexistência de relação jurídica, obtendo sentença favorável. Transcrevo a ementa que confirmou a decisão prolatada na origem:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida PAULA BENEDITA RIBEIRO BARROS postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 4.340,62 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), referente a 03 (três) unidades consumidoras vinculada ao seu nome, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da contratação.

3. Ademais, a Recorrida comprova nos autos residir em endereço diverso ao da cobrança realizada pela Recorrente, sendo que a Recorrida não trouxe contrato ou documentos a demonstrar que a Recorrida tenha residido ou tenha residência nos endereços cadastrados nas unidades consumidoras questionadas.

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa promovida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1023352-49.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

Neste feito em julgamento, a empresa verbera que agiu licitamente e junta dados cadastrais da suposta UC, histórico de ordens de serviço e consumo, carta de recuperação de consumo, TOI e áudio de gravação, o que embasou a sentença de improcedência e erigida pela decisão agravada.

No entanto, o quadro possui contornos distintos. Conforme abordado pela parte agravante, o TOI e a carta de encaminhamento não possuem assinatura da parte, mas, sim, constam expressamente que o consumidor não foi localizado.

O histórico da UC juntado no Id. 202832833 demonstra ser a mesma situação discutida no feito n. 1023352-49.2021.811.0002, previamente informado na inicial, tendo a informação de que os débitos foram cancelados por decisão judicial. Todavia, posteriormente, foi feita a recuperação de consumo.

Já quanto ao áudio, a parte agravante impugna especificamente no sentido de que fez a ligação com o fim de tratar sobre a agência virtual. O teor das tratativas não diverge da negativa de relação jurídica, quando afirma que nunca fez cadastro, que desconhece e-mail.

Além disso, a parte informa a UC que abastece a sua residência em nome de sua genitora, a qual era mesma do processo ajuizado em 2021 (6/2599942-6).

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

A própria vistoria feita pela empresa colaca em xeque a legitimidade do vínculo, pois não localizou o residente por dias diversos. Avulta-se que, tendo a ação anterior, a empresa assumiu o ônus em não ser diligente e regularizar a UC.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, embora a empresa recorrida defenda a licitude da conduta, os elementos probatórios por ela trazidos são frágeis para demonstrar a existência do vínculo e contrapor o que foi traçado na inicial, principalmente por ter a parte autora/agravante ação anterior cuja decisão foi em sentido contrário ao que alega.

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, pois competia-lhe o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança.

Logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Quanto ao dever de indenizar, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

As inscrições
sub judice
são as únicas que pesam contra a parte agravante.

Dentro dessa parametrização, e especialmente pela evidente recalcitrância da empresa, entendo como razoável e adequado o arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser em valor maior a outros casos de inscrição indevida, porque a empresa fez ouvidos moucos ao comando judicial anterior e, por isso, trouxe novos transtornos ao consumidor. A quantia atenderá a dupla finalidade: reparatória e pedagógica.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para
PROVER, EM, PARTE,
o recurso de agravo interno, reformar a decisão agravada, julgar parcialmente o pedido inicial a fim de declarar a inexistência do débito sub judice (R$ 743,87) e condenar a empresa em reparação por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
com juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da inscrição restritiva – 5/9/2022), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora/recorrente comunicará o fato à Secretaria do juízo de primeiro grau, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024